Tribunal: TJPA
Processo: 0819223-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819223-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERIKS TEODORO LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. FUGA APÓS O CRIME. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eriks Teodoro Lima, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada em ação penal na qual o paciente responde por homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, II). Alega ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, excesso de prazo e descumprimento do reexame periódico da custódia. Sustenta ainda possuir condições pessoais favoráveis, problemas de saúde e ser pai de criança pequena, o que justificaria aplicação de medidas alternativas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos;

(ii) verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa;

(iii) analisar se houve omissão no reexame da prisão preventiva conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP;

(iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, destacando a gravidade do crime e o modus operandi violento, com golpes fatais de faca contra a vítima, demonstrando periculosidade do agente e necessidade de preservação da ordem pública.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a sentença de pronúncia foi proferida, o que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal, nos termos das Súmulas nº 21 do STJ e nº 2 do TJPA.

Não há violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, pois a exigência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias aplica-se apenas até a fase de instrução, sendo desnecessária após a prolação da sentença de pronúncia.

A ausência de comprovação robusta sobre eventuais problemas de saúde e a capacidade do sistema prisional em tratá-los inviabiliza o acolhimento do argumento humanitário.

As condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para justificar a revogação da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência pacífica e súmula do TJPA.

Medidas cautelares alternativas não são cabíveis diante da gravidade concreta do delito, da forma de execução e da necessidade de garantir a ordem pública, conforme art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva está justificada quando baseada em fundamentação concreta que evidencie a gravidade do crime e a periculosidade do agente.

A sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

A revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP restringe-se à fase de instrução e não é exigível após a pronúncia.

Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de saúde não são suficientes para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada.

Medidas cautelares diversas são incabíveis quando se mostram inadequadas à gravidade do crime e à necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3º, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 970.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26/02/2025, DJe 07/03/2025; STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2025, DJEN 10/03/2025; STJ, AgRg na Pet 16.308/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 12/08/2025, DJEN 18/08/2025.

Súmulas relevantes citadas: STJ, Súmula nº 21; TJPA, Súmula nº 2.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada, em favor de
ERIKS TEODORO LIMA,
tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº

0807445-49.2023.8.14.0039
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal).

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, alegando ainda
excesso de prazo
e ausência de
reavaliação periódica da custódia
.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é
primário
, possui
residência fixa

e

bons antecedentes
, além de alegar
problemas de saúde
e ser
pai de uma criança de cinco anos de idade
, o que justificaria a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 30001856).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30104530).
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30345886).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Na representação formulada com o objetivo de decretação da prisão preventiva, a autoridade policial relatou, de forma sintética, que o paciente
ERIKS TEODORO LIMA
foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Consta que, em 26 de novembro de 2023, o paciente, munido de uma arma branca (faca), teria desferido golpes contra a vítima Izau Cordeiro Lopes, ocasionando-lhe a morte imediata, fato ocorrido no município de Paragominas/PA. Após o crime, o paciente evadiu-se do local, vindo a ter a prisão

temporária decretada em 23/02/2024, posteriormente cumprida em 03/07/2024 e convertida em prisão preventiva em 12/07/2024.

A denúncia foi recebida em 01/08/2024, sendo o feito regularmente instruído com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado. Concluída a fase instrutória, o juízo de origem pronunciou o paciente no dia 24/10/2024, ocasião em que manteve a prisão preventiva.

No caso em análise, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente. O juízo de primeiro grau fundamentou de

maneira idônea e adequada a necessidade da medida extrema, destacando a gravidade concreta do crime e o modus operandi empregado, pois o paciente teria desferido golpes fatais contra a vítima, sem possibilidade de defesa, ceifando-lhe a vida. Tal circunstância demonstra periculosidade acentuada e a necessidade de preservação da ordem pública.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o processo encontra-se aguardando a juntada do laudo necroscópico expedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a fim de possibilitar a designação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

Dessa forma, não prospera a alegação de excesso de prazo, uma vez que o feito tramita regularmente e de maneira compatível com a complexidade do caso. Como é sabido, não há prazo absoluto para o término da instrução criminal, tampouco se submete o processo penal a critérios aritméticos rígidos, devendo-se observar, sempre, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados os elementos e peculiaridades de cada causa. De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, entendimento, aliás, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal de Justiça (Súmula nº 2/TJPA):

STJ – Súmula nº 21: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”
TJPA – Súmula nº 2: “Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.”

Portanto, não se constata mora na formação da culpa, uma vez que o processo segue curso normal e está em fase de preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri. O constrangimento ilegal por excesso de prazo apenas se configura quando demonstrada desídia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público, o que não se verifica na espécie.

Por fim, improcede a alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O caput do art. 316 do CPP prevê que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar, no curso da investigação ou do processo, ausência de motivo para que a custódia subsista. Já o parágrafo único impõe a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias, apenas ao órgão emissor da decisão, ou seja, ao juízo que a decretou.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o reexame periódico da prisão preventiva se restringe à fase de conhecimento e não se aplica após a sentença de pronúncia, conforme o seguinte precedente:

“
Não ocorre violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP quando, após a sentença, não ocorre reexame da prisão preventiva ex officio. O reexame é exigível apenas até o fim da instrução criminal, pelo juízo que a decretou.”
(AgRg no HC n. 970.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJe 07/03/2025).”

No tocante ao estado de saúde do paciente, não há nos autos comprovação robusta de que o sistema prisional seja incapaz de oferecer o tratamento médico necessário. Dessa forma, ausentes elementos concretos que demonstrem ilegalidade ou abuso na manutenção da medida constritiva, revela-se inviável a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas alternativas. Permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a custódia, notadamente a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a gravidade concreta do crime imputado.

Não destoando:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REVISÃO PERIÓDICA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra a decisão em que se indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares impostas no âmbito da "Operação Faroeste". O agravante alega a desnecessidade das medidas, apontando a falta de reavaliação periódica, a ausência de fatos atuais que justifiquem a manutenção das cautelares, o decurso de mais de 1.000 dias sem descumprimento das medidas e o fato de estar aposentado, o que eliminaria o risco de interferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares alternativas à prisão devem ser revistas periodicamente, conforme o art. 316 do Código de Processo Penal, e se a ausência de fatos contemporâneos justifica a revogação das medidas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é exigida em relação às medidas cautelares alternativas. A reavaliação deve ser objeto de pedido pela parte interessada e, tal como ocorre em relação à prisão, o transcurso de mais de 90 (noventa dias) sem a reavaliação não é causa automática de ilegalidade.

4. A manutenção das medidas cautelares por período alongado é justificável pela complexidade do processo e pela necessidade de assegurar o vínculo do réu ao processo.

5. A aposentadoria do agravante não elimina o risco de interferência, considerando, no caso concreto, o relevante papel desempenhado na trama criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A revisão periódica do art. 316 do CPP não se aplica a medidas cautelares alternativas à prisão. 2. O descumprimento do prazo de revisão não implica revogação automática das medidas cautelares. 3. A manutenção das medidas cautelares é justificada pela complexidade do processo e pela necessidade de assegurar o vínculo do réu ao processo."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316; e CPP, art. 282.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9.3.2022; e STJ, AgRg no HC 730.738/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 7.6.2022.

(AgRg na Pet n. 16.308/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que um dos agravantes teria iniciado as agressões mediante socos na região da face da vítima e o outro teria disparado a arma de fogo contra ela. Ademais, pontuou-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que um dos agravantes tinha dívida com a vítima, a qual havia realizado a cobrança, o que causou insatisfação no denunciado.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva.

7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação da garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.

282, § 3º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012.

(AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025